Tribunal: TJDFT
Processo: 0700252-58.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE AGRAVO DE INSTRUMENTO – HIPÓTESE DE CABIMENTO DO RECURSO NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Por ocasião do exame de admissibilidade do Agravo de Instrumento proferi a seguinte decisão:

“Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou a penhora imediata de veículo de propriedade do devedor.

DECIDO.

Dispõe o Regimento Interno das Turmas Recursais:

Art. 11. Compete à turma recursal:

I – julgar:

a) recurso inominado contra decisões definitivas ou terminativas proferidas nos Juizados Especiais

Cíveis e da Fazenda Pública, exceto a sentença homologatória de conciliação ou o laudo arbitral;

[.....]

c) agravo de instrumento interposto contra decisões cautelares ou antecipatórias proferidas nos Juizados Especiais da Fazenda Pública e proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis;

A seu turno, a Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal, ao responder a Consulta no 2018.00.2.000587-3, em 23/08/2018, em interpretação sistemática das normas processuais, houve por bem admitir o cabimento do Agravo de Instrumento, excepcionalmente, também para outros casos, conforme o Enunciado no 7 da sua súmula, cujo teor é o seguinte:

“Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação.”

A decisão agravada não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, porque inexistente a hipótese de dano irreparável ou de difícil reparação. Isso porque a decisão impugnada condicionou a realização da penhora do veículo de propriedade do devedor ao prévio exaurimento de localização de outros bens de valor equivalente ao do débito (R$ 621,97).

Dessa forma, não conheço do recurso com fundamento no art. 10, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais.

Intimem-se."

2. No Agravo Interno pretende a parte credora/recorrente seja reconhecida a hipótese de cabimento do Agravo de Instrumento, porque sustenta que a decisão recorrida possui erro de procedimento.

3. Sem razão a parte Agravante, porque a decisão que determina a realização de outras diligências, voltadas para a localização de bens do devedor e sua expropriação, antes de realizar a penhora de veículo, não constitui erro de procedimento, tampouco indeferimento do pedido, no que se refere ao seu próprio objeto. De mais a mais, não se mostra crível que a parte credora não consiga localizar outros bens para pagamento de uma dívida de R$ 621,97, razão pela qual se mostra demasiada gravosa a penhora do veículo, pelo menos nessa fase processual.

4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

5. Sem custas em razão da isenção legal e sem honorários advocatícios porque não apresentada contrarrazões.